Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-57.2012.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PEDREIRO. QUEDA DE ANDAIME. MORTE. CONSTRUTORA. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do réu já que, após exame do laudo de exame de local, das declarações em sede policial e dos depoimentos judiciais, evidenciou-se dúvida acerca da dinâmica e circunstâncias do acidente que vitimou o pedreiro que trabalhava em um andaime e veio a cair, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e não provida.